Tribunal: STF
Processo: AI 603952
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Fax. Recurso intempestivo.
1. Considera-se intempestivo o recurso quando, apesar de interposto via fax dentro do prazo legal, o original foi apresentado a esta Corte somente depois de expirado o prazo legal do artigo 2º da Lei nº 9.800/99. Trata-se de prazo improrrogável e contínuo. Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.